Tribunal: TJPA
Processo: 0000416-22.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000416-22.2016.8.14.0040
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: CORINA PEREIRA LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL NÃO ATESTOU A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES HABITUAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. VALORES RECEBIDOS EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT. TEMA 692. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- O exame pericial concluiu que a patologia diagnosticada não implica em impedimento físico para o exercício das atividades laborais habituais da parte autora, não conferindo incapacidade para o trabalho.

II- Julgado improcedente o pedido inicial e revogada a medida liminar, não existe óbice à devolução dos valores recebidos. Precedentes do STJ. Tema 692.

III- Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, manifestando seu inconformismo com a decisão prolatada pelo M.M Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
proposta por
CORINA PEREIRA LIRA.

Historiando os fatos, a autora interpôs supracitada ação visando a concessão/restabelecimento do auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A liminar foi deferida, conforme decisão de ID 1326023 – Pág. 2.

Em sentença registrada sob ID nº 1326029 – Pág. 1/2, o Juízo julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial coligido aos autos, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição iniciai e JULGO EXTINTOO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487,1, do Código de Processo Civil.

Em consequência, fica revogada a tutela antecipada eventualmente concedida, devendo o requerido adotar as providências necessárias para o sobrestamento dos pagamentos. (...)”

Inconformado, o INSS interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1326030), aduz que embora a sentença tenha julgado improcedente o pedido inicial e determinado a revogação da tutela antecipada, não determinou a reparação do dano processual e dos prejuízos sofridos pela parte Ré, contrariando o ordenamento jurídico e o entendimento jurisprudencial vigentes.

Argui a obrigação da parte autora em devolver integralmente os valores recebidos a titulo precário, sob pena de flagrante ofensa à ordem legal, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

Assevera que a parte autora sabe, ou ao menos deveria saber, que está recebendo aqueles valores a titulo precário, provisório, e que tais podem ser retirados de seu patrimônio caso a tutela seja revogada, como no caso em espécie.

Aponta que a Lei nº 8.213/1991 autoriza expressamente o desconto do valor dos benefícios previdenciários, conforme previsão do art. 115.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença a quo, a fim de que a parte autora seja obrigada a devolver integralmente os valores recebidos em razão de decisão provisória.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por falta dos pressupostos de admissibilidade. Ultrapassada esta tese, pugnou pelo improvimento do apelo (ID 1326031 – pág. 1/22).

A apelada também interpôs conflito de competência (ID 1326032) aduzindo ser do Tribunal de Justiça Estadual a competência para julgar o presente feito.

Em decisão de ID 1326033, o Juízo
a quo
reconheceu a competência da Justiça Estadual e determinou o encaminhamento dos autos a este Egrégio Tribunal.

O recurso foi recebido no duplo efeito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a falta de interesse público a ensejar a manifestação do
Parquet
(ID 1471021).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente, cabe destacar que a apelada, em suas contrarrazões, alega ausência de preparo do recurso interposto pelo INSS, pugnando pela decretação da deserção e não conhecimento do apelo. Para tanto cita a Súmula 178 do STJ.

A preliminar não merece prosperar.

Vejamos o que dispõe a Súmula em questão:

Súmula 178/STJ: O INSS NÃO GOZA DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS, NAS AÇÕES ACIDENTARIAS E DE BENEFICIOS, PROPOSTAS NA JUSTIÇA ESTADUAL.

Em que pese o teor da referida Súmula, a jurisprudência do Colendo Tribunal Superior excetua esse ônus em caso de leis estaduais que estabeleçam isenção das custas do processo. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REMESSA OFICIAL. SÚMULA 490/STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS JULGADO DESERTO. SÚMULA 178/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo regimental objetiva afastar a Súmula 490/STJ e a Súmula 178/STJ. 2. Quanto à Súmula 490/STJ, o tema recursal gira em torno do valor econômico da ação acidentária, tendo o Tribunal a quo asseverado que este não atinge 60 salários mínimos. Assim, a decisão agravada merece ser mantida quanto ao ponto. 3. No tocante à deserção do recurso voluntário de apelação interposto pelo INSS perante o tribunal de justiça estadual, a despeito de ser a parte recorrente Fazenda Pública, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que, somente na esfera federal a Autarquia goza de isenção, devendo firmar convênio com os Estados-Membros a fim de que promovam leis estaduais de isenção das custas do processo, mercê de sua competência legislativa para o assunto. Manutenção da Súmula 178/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1514221/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 21/08/2015)

No âmbito estadual, o art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, estabelece a isenção de custas para a União e suas autarquias,
in verbis
:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Por essa razão,
rejeito a preliminar suscitada
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Destaco que o apelo do INSS versa única e exclusivamente acerca da possibilidade de devolução dos valores recebidos pela parte autora a título de antecipação de tutela, posteriormente revogada.

Na espécie, a liminar foi deferida, conforme decisão de ID 1326023 – Pág. 2, e posteriormente revogada, quando da prolação da sentença que julgou improcedente o pedido inicial (ID 1326029).

Com razão o recorrente.

A questão já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.401.560/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 692), cuja ementa ficou assim redigida:

PREVIDÊNCIA SOCIAL.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO.

O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível.
Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente.
O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária.

Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava.

Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1401560/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 13/10/2015). (grifo nosso)

Dessa forma, o recurso merece provimento, devendo ser reformada a sentença de piso neste capítulo, ficando a parte autora obrigada a devolver os valores recebidos a título de benefício previdenciário durante o período de vigência da tutela antecipada.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo INSS, para reformar a sentença a quo, e condenar a Apelada a restituir os valores por ela recebidos a título de benefício previdenciário durante a vigência da tutela antecipada.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2020